Tribunal: TJDFT
Processo: 0722572-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722572-31.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., RAIMUNDA NONATA DA CONCEICAO REGO APELADO: RAIMUNDA NONATA DA CONCEICAO REGO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Intime-se a apelada Raimunda Nonata da Conceição Rego para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação constante no ID no 56891692. Brasília, DF, em 13 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator